Tribunal: TJSP
Processo: 1004293-84.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Desapropriação – Indenização justa, prévia e em dinheiro - Perícia técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que merece ser endossada (art. 252 do RITJSP) - A circunstância de a Apelante estar em recuperação judicial não afasta sua obrigação legal de depositar o valor definido nestes autos para fins de imissão

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Desapropriação – Indenização justa, prévia e em dinheiro - Perícia técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que merece ser endossada (art. 252 do RITJSP) - A circunstância de a Apelante estar em recuperação judicial não afasta sua obrigação legal de depositar o valor definido nestes autos para fins de imissão na posse – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004293-84.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A, são apelados TOMOE KUSAKABE
MATSUMURA,
EDSON
AKIRA
OKAMOTO,
REGINA
KIYOKO
MATSUMURA FUKUYAMA, STANLEY HARUKI FUKUYAMA, MÔNICA
YUMI AOTA MATSUMURA, CARLOS EIJI AOTA, LUIZ KAZUMOTO
MATSUMURA,
AMÉLIA
MIKA
YUKIMITSU,
AKIKO
YAMATO
MATSUMURA, CINTIA HIROMI MATSUMURA, ADAYLTON LISTUKAZU,
TOMOE MATSUMURA HOSOKAWA, RIKIO HOSOKAWA, SETUKO
SUGUIYAMA, JORGE SUGUIYAMA, KIMIE INO, KAIJI INO, MANUEL DE
JESUS FERREIRA e CARMEN MITIKO MATSUMURA OKAMOTO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004293-84.2013.8.26.0278 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004293-84.2013.8.26.0278
Apelante: Concessionária SPMAR S/A
Apelados: Tomoe Kusakabe Matsumura, Edson Akira Okamoto, Regina
Kiyoko Matsumura Fukuyama, Stanley Haruki Fukuyama, Mônica Yumi Aota
Matsumura, Carlos Eiji Aota, Luiz Kazumoto Matsumura, Amélia Mika
Yukimitsu, Akiko Yamato Matsumura, Cintia Hiromi Matsumura, Adaylton
Listukazu,
Tomoe
Matsumura
Hosokawa,
Rikio
Hosokawa,
Setuko
Suguiyama, Jorge Suguiyama, Kimie Ino, Kaiji Ino, Manuel de Jesus Ferreira
e Carmen Mitiko Matsumura Okamoto
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 39194
Apelação Cível no: 1004293-84.2013.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Concessionária SPMAR AS (em recuperação
judicial)
Apelados: Tomoe Matsumura Hosokawa e outros
Apelação
cível

Direito
Constitucional
e
Administrativo Desapropriação Indenização
justa, prévia e em dinheiro - Perícia técnica
produzida sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa que merece ser endossada (art. 252
do RITJSP) - A circunstância de a Apelante
estar em recuperação judicial não afasta sua
obrigação legal de depositar o valor definido
nestes autos para fins de imissão na posse

Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se
de
pretensão
expropriatória
ajuizada por Concessionária SPMAR SA em face de Tomoe
Matsumura
Hosokawa
e
outros,
objetivando
a
desapropriação do imóvel situado na Estrada do Corredor
s/no Itaquaquecetuba SP, com área total de 57.185,75 m2,
matrícula no 11.235 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Poá/SP para a construção do Rodoanel
Metropolitano de São Paulo, Mário Covas, oferecendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004293-84.2013.8.26.0278 -Voto no
3
título
de
indenização
o
valor
de
R$
2.669,563,65
e
pleiteando imissão na posse.
A
sentença,
prolatada
pela
MM.
Juiz
Alexandre Munoz, julgou extinto o feito, com resolução de
mérito, para declarar desapropriado o imóvel descrito na
vestibular, em favor do Departamento de Estrada de
Rodagem - DER e condenar a Concessionária a pagar aos
expropriados a quantia de R$ 7.443.700,00. Determinou,
ainda, que a Expropriante realizasse o depósito do valor do
laudo definitivo, com urgência. Sobre o valor apontou a
incidência de juros compensatórios de 12% ao ano a partir
da ocupação, calculados sobre a diferença do valor
ofertado e do apurado judicialmente para indenização,
corrigido monetariamente (súmula 114 do STJ) e os juros
moratórios de 6% ao ano desde o trânsito em julgado da
sentença (Súmula 70 do STJ). Deliberou que a Expropriante
deve arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 5% do valor da
diferença entre o preço oferecido e o preço final da
indenização, corrigidas monetariamente, nos termos do
artigo 27, parágrafo 1o, da Medida Provisória 218.356 de
24/08/2.001 (Súmulas 141 do STJ e 617 do STF) (fls. 1358/1365
e 1396/1397).
Apela
Concessionária
SPMar
SA
(fls.
1400/1427). Foi apresentada contrarrazões (fls. 2248//2258).
É o relatório do essencial.
A
Concessionária,
ora
Apelante,
inicialmente, pleiteia a gratuidade de Justiça. De rigor o
acolhimento do pedido, a Empresa encontra-se em recuperação judicial, o que justifica dificuldades
financeiras para arcar com as custas.
Este Subscritor já se manifestou neste feito
em dois agravos de instrumento, onde as ementas seguem
abaixo para fins de esclarecimento:
Agravo de Instrumento
Desapropriação
Imissão na
posse - Avaliação provisória - Princípio da prévia e justa
indenização - Inteligência do Decreto-lei n.o 3.365/41 - A
imissão de posse de imóvel expropriado é condicionada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004293-84.2013.8.26.0278 -Voto no
4
depósito prévio com o valor atualizado em avaliação
judicial provisória (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no Resp n.o 19.647-0/SP). Agravo não provido. (Voto no
21.894;
Agravo
de
Instrumento
no
2038110-83.2013.8.26.0000;
Comarca:
ITAQUAQUECETUBA;
Agravante(s): CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A; Agravado(s):
ESPÓLIO DE TAKUMI ÁLVO MATSUMURA e OUTROS)
Agravo de Instrumento - Desapropriação
Recurso tirado
de decisão que condicionou a imissão na posse ao
depósito do valor fixado quando da perícia provisória

Admissibilidade A perda da posse pela imissão pressupõe
o depósito do valor fixado em avaliação preliminar, nos
termos do art. 5o, inciso XXIV, da CF
Nesse sentido,
mesmo se tratando de imissão provisória, o valor fixado
pela pericia judicial deve nortear o deslinde da
controvérsia em questão, em atendimento à orientação
constitucional da justa e prévia indenização - Decisão
mantida
Recurso improvido. (Voto no 24.607; Agravo de
Instrumento
no
2110342-59.2014.8.26.0000;
Comarca
:SÃO PAULO; Agravante(s)
:CONCESSIONÁRIA
SPMAR SA; Agravado(s)
:ESPÓLIO
DE
TAKUMI
ÁLVARO MATSUMURA E OUTROS)
Pois bem. Verifica-se acima que há ordem
judicial expressa para depósito de valores, entretanto,
tudo indica, que até o presente momento nenhuma
quantia foi depositada.
Desloca-se ao mérito deste recurso.
A Apelante defende a tese de que: “quem
compra no atacado, compra mais barato”, motivo pelo
qual o preço final deve ser reduzido. Razão não lhe assiste.
Há lógica de mercado não se aplica “in casu”. O valor do
metro quadrado é razoável e proporcional, ainda que
considerado como parâmetro propriedades menores. A
diretriz da justa indenização não se coaduna não a regra
de que quanto maior a área comprada menor o valor por
metro quadrado de venda.
O valor indenizatório fixado pela perícia
deve ser mantido, inclusive no que tange às áreas de
preservação. O processo transcorreu de forma hígida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004293-84.2013.8.26.0278 -Voto no
5
sendo observados os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa. Não há que se falar
em cerceamento de defesa, as partes se manifestaram
amplamente sobre os pareceres de cada qual. Inexiste
razão para se acreditar que existam diferenças a título de
mensuração da área desapropriada ou de valor de metro
quadrado. Os critérios avaliativos utilizados pelo perito
seguiram as normas técnicas usualmente utilizadas, não
merecendo reparo. Portanto, nos termos da prova técnica
produzida,
o
valor
indenizatório
fica
mantido
(R$
7.443.700,00).
No que se refere aos juros compensatórios,
bem
explica
a
jurisprudência
abaixo
colacionada,
entendimento este que se adota:
Processo: REsp 883784 / SP
RECURSO ESPECIAL: 2006/0126650-0
Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 28/09/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 15/10/2010
Ementa:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO
535,
II,
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
E
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL
DE
INCIDÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF,
POR
ANALOGIA. INCIDÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 98/STJ.
1. (...)
2. Quanto aos juros compensatórios, o termo a quo de sua
incidência restou pacificado nesta Corte no sentido de que
nas desapropriações indiretas tais juros incidem a partir da
ocupação do imóvel. No pertinente, à alíquota, os juros
compensatórios, como regra, devem ser fixados em 12%
(doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, nos
termos da Súmula 618/STF. No entanto, nos casos em que a
imissão ocorreu após o advento da MP 1.577/1997, a
alíquota aplicável é de 6% (seis por cento) ao ano até a
publicação
da
liminar
concedida
na
ADIN
2.332/DF
(13.9.2001). A partir daí, os juros compensatórios são
calculados em 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004293-84.2013.8.26.0278 -Voto no
6
Súmula 618/STF.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
cumulação de juros compensatórios com moratórios não
implica anatocismo, sendo, portanto, possível no caso de
desapropriações. Ademais, no atual quadro normativo,
essa cumulatividade não mais ocorre, pois os juros
compensatórios são computados apenas até a emissão do
precatório, e os moratórios iniciam-se apenas no exercício
seguinte àquele em que o precatório deveria ter sido
pago, conforme decidido
em recurso repetitivo REsp 1118103/SP, Rel. Ministro Teori
Zavascki, 1a Seção.
4. No que toca ao termo inicial dos juros moratórios em
sede de desapropriação, a questão já não encontra mais
controvérsia nesta Corte, desde o julgamento do EREsp
615.018/RS, da relatoria do Eminente Ministro Castro Meira,
ocasião em que a 1a Seção decidiu pela aplicabilidade da
norma constante do art. 15-B do DL. 3.365/1941, que
determina a incidência dos juros de mora somente a partir
de 1o de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser efetuado, às
desapropriações em curso no momento em que editada a
MP 1.577/97. Merece, ainda, acolhida o pleito de redução
dos juros moratórios feito pelo recorrente, de 12% para 6%
ao ano.
5. Sobre os honorários advocatícios, sem razão à União. A
MP 1.997-37, de 11.4.2000, alterou a redação do art. 27, §
1o, do Decreto-Lei 3.365/1941 e passou a limitar os
honorários em desapropriação entre 0,5% (meio ponto
percentual) e 5% (cinco por cento). Esses percentuais
aplicam-se às sentenças proferidas após a publicação da
MP 1.997-37/2000. No caso dos autos, a sentença foi
proferida em 27.2.1989 (fl. 227), antes, pois, da MP
1.997-37, de 11.4.2000. Dessa forma, ao caso não se aplica
o limite de 5% para os honorários advocatícios. Ademais,
cediço que o teto de R$ 151 mil, para os honorários em
desapropriação, previsto no art. 27, § 1o, do DL 3.365/1941,
foi afastado pelo STF, ao julgar a liminar na ADIn 2.332.
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
(grifos nossos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004293-84.2013.8.26.0278 -Voto no
7
O
baixo
ou
reduzido
aproveitamento
econômico do imóvel não exclui o direito aos juros
compensatórios, haja vista que estes “restituem não só o
que o expropriado deixou de ganhar com a perda
antecipada,
mas
também
a
expectativa
de
renda,
considerando a possibilidade do imóvel "ser aproveitado a
qualquer momento de forma racional e adequada, ou até
ser vendido com o recebimento do seu valor à vista”.
Nesse sentido:
Processo: REsp 964046 / MG
RECURSO ESPECIAL: 2007/0070471-3
Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 28/09/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 15/10/2010
Ementa:
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PERÍODO.
TERMO
A
QUO.
IMÓVEL
IMPRODUTIVO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 27
DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. TEMAS JÁ JULGADOS PELO
REGIME DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO N. 8/08 DO
STJ, QUE TRATAM DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE
CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 131 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações
é o dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que
o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da
Constituição (Recurso repetitivo: REsp 1118103/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavaski, Primeira Seção, DJe 8.3.2010).
2. "A eventual improdutividade do imóvel não afasta o
direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não
só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda
antecipada,
mas
também
a
expectativa
de
renda,
considerando a possibilidade do imóvel "ser aproveitado a
qualquer momento de forma racional e adequada, ou até
ser vendido com o recebimento do seu valor à vista"
(Recurso repetitivo: REsp 1116364/PI, Rel. Min. Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 26.5.2010).
3. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta,
subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1o do art. 27
do
Decreto-lei
3.365/41
(redação
dada
pela
MP
1.997-37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos
critérios de eqüidade previstos no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004293-84.2013.8.26.0278 -Voto no
8
impõe exame das circunstâncias da causa e das
peculiaridades do processo, o que não se comporta no
âmbito do recurso especial (Súmula 07/STJ). Aplicação, por
analogia, da súmula 389/STF. Precedentes dos diversos
órgãos
julgadores
do
STJ.
(Recurso
repetitivo:
REsp
1111829/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe 25.5.2009)
4. Recurso especial parcialmente provido para determinar
a incidência dos juros moratórios apenas a partir do dia 1o
de janeiro do ano seguinte àquele no qual deveriam ter
sido pagos.
(grifos nossos)
Os juros compensatórios são devidos na
ordem de 12% ao ano a partir da imissão, nos termos da
súmula 618, do STF, até a publicação do julgamento da ADI
2332, onde fixou os juros compensatórios em 6% e não mais
em 12%, como era o entendimento anterior. Tal correção
dá-se de ofício, não implicando em provimento de recurso
de quaisquer das partes ou modificação da sucumbência.
A
incidência
de
juros
moratórios
e
compensatórios não enseja anatocismo vedado em lei. As
súmulas 12 (Em desapropriação, são cumuláveis juros
compensatórios e moratórios) e 102 (Incidência dos juros
moratórios
sobre
os
compensatórios,
nas
ações
expropriatórias não constitui anatocismo vedado em lei) do
STJ bem esclarecem o assunto. No mais, respeita-se o
princípio da devolutividade recursal no que tange à base
de cálculo dos juros, visto que não houve depósito inicial.
O valor encontrado pelo Douto Perito deve
ser depositado nestes autos, com urgência, sob pena de
medidas
coercitivas,
que
devem
ser
fixadas
pelo
Magistrado “a quo”. Não há razão para concursos de
credores
com
a
“propriedade”
dos
Expropriados.
A
indenização deve ser prévia, justa e em dinheiro. O
pagamento
não
pode
ficar
ao
bel-prazer
da
Concessionária. Em verdade, se não tem como arcar com
os
custos
da
desapropriação,
por
ética,
lealdade
processual e boa-fé, sequer deveria ter dado início a tal
empreitada.
Os honorários devem ser mantidos tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004293-84.2013.8.26.0278 -Voto no
9
lançados. Os honorários advocatícios fixados não serão
exagerados nem irrisórios, bem remunerando o trabalho
desenvolvido ao longo do feito. A percentagem está
dentro
da
margem
legal,
diversas
manifestações
processuais se fizerem necessárias, bem como houve
conquistas econômicas e processuais relevantes que se
deram graças à participação do causídico combativo.

Não há acréscimo de honorários recursais,
haja vista que a percentagem já foi fixado no patamar
máximo legal. O êxito obtido pela Apelante neste recurso
não justifica verba honorária, haja vista que apenas houve
alteração do momento do adimplemento da dívida e o
juízo que irá deliberar sobre os valores.
Em face do exposto, nega-se provimento
ao recurso voluntário da Empresa.
Marrey Uint
Relator